Tribunal: TJES
Processo: 0070925-72.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070925-72.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. DÉBITO DECORRENTE DE ATIVIDADES BANCÁRIAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta com o objetivo de desconstituir crédito tributário referente à cobrança de ISSQN sobre atividades bancárias do apelante, alegando decadência, prescrição e ilegalidade da exigência fiscal quanto à rubrica "recuperação de encargos e despesas".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência; (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executiva; e (iii) determinar se é legítima a incidência de ISSQN sobre as rubricas questionadas à luz da lista de serviços tributáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 24 da Lei n. 11.457/2007, que prevê prazo de 360 dias para decisão administrativa, aplica-se apenas à Receita Federal e não aos entes municipais. A legislação municipal, ainda que estipule prazo para decisão, não comina decadência, tratando-se de norma de cunho administrativo.

4. O lançamento de ofício referente ao ISSQN, lavrado em 2003 e relativo a fatos geradores ocorridos entre 1998 e 2002, observa o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 173, I, do CTN, conforme consolidado na Súmula n. 555 do STJ, inexistindo decadência.

5. A constituição definitiva do crédito suspende a exigibilidade do tributo (art. 151, III, do CTN), iniciando-se o prazo prescricional somente após o encerramento da esfera administrativa, conforme estabelece a Súmula n. 622 do STJ. A execução fiscal ajuizada em 2011 deu-se dentro do prazo legal.

6. A cobrança de ISSQN sobre a rubrica "recuperação de encargos e despesas" encontra respaldo na interpretação extensiva da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A perícia judicial confirmou que as atividades bancárias impugnadas apresentam similaridade com os serviços listados como tributáveis, possuindo conteúdo econômico e natureza de prestação de serviço, o que justifica a exigência do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei n. 11.457/2007, que prevê prazo para decisão administrativa, não se aplica à Administração Tributária municipal.

2. O prazo prescricional para execução fiscal tem início apenas após o término do processo administrativo e a notificação do julgamento definitivo.

3. É legítima a incidência de ISSQN sobre atividades bancárias que, embora nomeadas de forma distinta, sejam congêneres aos serviços previstos na lista tributável, permitindo-se interpretação extensiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença de id. 14027949, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14027952, o apelante sustenta em síntese que a) a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) em razão da decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois o recurso administrativo extrapolou o prazo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto na Lei n. 11.457/2007, que se aplica de forma subsidiária, bem como o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 264 da Lei Municipal n. 5.394/2002; b) o crédito tributário está prescrito, pois foi constituído em 22/10/2003 e a execução fiscal foi ajuizada em 20/07/2011, ou seja, após o prazo de 5 (cinco) anos; c) a sentença se baseou em laudo pericial equivocado que desconsiderou a ausência de base legal para a incidência do ISSQN sobre a rubrica “recuperação de encargos e despesas”, que não se enquadra como serviço tributável; d) a lei municipal excepciona expressamente o ressarcimento de despesas do rol de serviços sujeitos à tributação, e não se pode aplicar interpretação extensiva para tributar itens não tributáveis; e e) requer a desconstituição do débito fiscal, com o afastamento dos juros e da multa, e a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 14027961, pugnando o recorrido pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recurso cinge-se à análise da pretensão de desconstituição do crédito tributário em razão da decadência, prescrição e ilegalidade da cobrança do ISSQN sobre as atividades e rubricas contábeis do apelante.

Não merece prosperar a tese afeta à decadência que, segundo o recorrente, teria ocorrido porque a decisão administrativa demorou mais de 360 (trezentos e sessenta) dias para ser proferida, conforme o art. 24 da Lei n. 11.457/2007.

O argumento não prospera, pois a referida lei, dirigida à Receita Federal, não se aplica a entes municipais. Ademais, a legislação municipal, Lei n. 5.394/2002, em seu art. 264, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o Conselho Municipal de Contribuintes proferir sua decisão, mas não estipula a sanção de decadência em caso de descumprimento, tratando-se, portanto, de prazo de natureza administrativa, e não decadencial.

De outro lado, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso em tela, o auto de infração foi lavrado em 05/09/2003, referente aos débitos de ISSQN do período de fevereiro de 1998 a dezembro de 2002. A Súmula n. 555 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, quando não há declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal se conta na forma do art. 173, I, do CTN. Assim, o lançamento de ofício foi realizado dentro do quinquênio legal, não havendo que se falar em decadência.

Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à prejudicial de mérito de prescrição. O apelante defende que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN, iniciou-se na data da constituição do crédito, em 22/10/2003, e que a execução, ajuizada em 20/07/2011, é tardia.

No entanto, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa durante a tramitação do processo administrativo, por força do art. 151, inciso III, do CTN, e o prazo prescricional só começa a fluir após a notificação do julgamento definitivo na esfera administrativa.

Conforme a Súmula n. 622 do Superior Tribunal de Justiça,
"a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
". Portanto, o ajuizamento da execução fiscal em 20/07/2011, após o término da via administrativa, está dentro do prazo legal.

Quanto ao mérito, o apelante argumenta que a tributação sobre a rubrica "recuperação de encargos e despesas" (conta COSIF 7.1.9.30.00-6) é indevida, pois não se trata de prestação de serviços, mas de ressarcimento.

A lista de serviços sujeitos ao ISSQN é taxativa em seus gêneros, mas admite interpretação extensiva para contemplar serviços congêneres. Nesse sentido,
a Primeira Seção do C. Superior tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.234/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "
a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres
".

Além disso,
a Súmula n. 424 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
".

No caso em análise,
o perito judicial, em seu laudo de id. 14027938, afirmou que a atividade ou serviços bancários do apelante apresentam "tipicidade" com a lista de serviços tributadas pelo ISSQN, mesmo sem idêntica terminologia. A perícia ressaltou que a palavra "congêneres" aparece em diversos itens da lista de serviços e tem o significado de "análogo, igual, semelhante, parecido, similar", o que corrobora a possibilidade de interpretação extensiva.

Além disso, o laudo confirmou que o lançamento do auto de infração tem respaldo na legislação, e que as rubricas questionadas se referem a valores recebidos pela instituição financeira a título de ressarcimento por serviços prestados ou encargos assumidos em razão da atividade bancária, e não a simples movimentação contábil sem conteúdo econômico.

Desse modo, não há erro na fundamentação da sentença, pois a cobrança do ISSQN se baseou na natureza do serviço prestado e na interpretação extensiva permitida pela legislação e pela jurisprudência.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.
Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões